Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). JULGAMENTO DO RE No 1.287.019 (STF, TEMA 1.093). REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. WRIT OF MANDAMUS IMPETRADO ANTES DA DATA DA SESSÃO QUE ENCERROU O JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA MANTIDA.
1. O STF, por maioria, julgou o RE no 1.287.019, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), declarando a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, ante a ausência de lei complementar específica veiculando normas gerais a respeito de tal exação. A correspondente sessão de julgamento se deu em 24/02/2021, com publicação do respectivo acórdão em 25/05/2021.
2. A impetrante/apelada ajuizou o presente mandado de segurança para afastar as exigências combatidas em sua pretensão em 04/12/2020 (ID 24401423). Ou seja, em data anterior à conclusão do julgamento do Tema 1.093 pela Corte Constitucional.
3. Com efeito, a sentença combatida no apelo em apreço não merece qualquer reparo, eis que este writ foi impetrado em 04/12/2020, antes da conclusão do julgamento do RE 1287019, dado em 24/02/2021 e respectiva publicação em 25/05/2021, estando a impetrante/apelada assim beneficiada pelos efeitos derivados do julgamento do Tema 1.093, de caráter vinculante e eficácia geral.
4. Dessarte, constatada a violação de direito líquido e certo da impetrante/apelada na cobrança do ICMS-DIFAL em seu desfavor em desalinho com o preceituado na tese vinculante firmada pelo Pretório Excelso, deve ser concedida a segurança.
5. Precedentes: Acórdão 1433383, 07007648420218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022; Acórdão 1385823, 07083215920208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021; etc.
6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.